Tribunal: TJMT
Processo: 1018969-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018969-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA - CPF: 654.730.271-72 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), NATALIA LUIZA WEIZENMANN CORDASSO - CPF: 059.162.741-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS PARCELAS. INEXISTÊNCIA DE MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo, sob alegação de mora da parte contratante. O juízo
a quo
considerou que a planilha de débito apresentada pelo credor não contemplava os valores já pagos judicialmente pela devedora, de forma a inviabilizar a análise adequada da mora e o exercício do direito de purgação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da liminar foi adequado diante da ausência de abatimento, nos cálculos apresentados pelo agravante, dos valores já depositados judicialmente pela agravada em processo anterior, o que impacta a caracterização da mora essencial à concessão da medida.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que as prestações vencidas haviam sido objeto de depósitos judiciais, parte dos quais já transferidos à instituição financeira, e outra parte ainda em apuração, em razão de ação anteriormente proposta.

4. A planilha apresentada pelo agravante deixou de considerar os pagamentos reconhecidos judicialmente na reclamação conexa, o que compromete a credibilidade dos valores indicados e prejudica o direito de purgação da mora pela devedora.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e a não comprovação da mora efetiva e integral impedem a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A busca e apreensão fundada no Decreto-lei no 911/1969 exige comprovação inequívoca da mora do devedor fiduciante, a qual não se caracteriza quando há depósitos judiciais reconhecidos e não abatidos na planilha de débito apresentada pela instituição financeira.

2. A ausência de impugnação aos fundamentos fáticos da decisão que indeferiu a liminar inviabiliza a concessão do efeito suspensivo e o restabelecimento da medida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de "Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária", ajuizada pelo agravante contra MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA (mencionada no agravo como MARIA JOSE MOREIRA PESSOA), indeferiu o pedido de apreensão do bem da garantia, por entender que os cálculos apresentados pelo Requerente podem estar equivocados e dificultar o exercício do direito de purgação da mora.

A agravante explica que ajuizou a ação de Busca e Apreensão de veículo com fulcro no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado. Todavia, posteriormente, o Juízo
a quo
revogou a medida liminar, o que é impossível de se conformar, pois a decisão foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causando prejuízos financeiros ao agravante e agressão à própria lei.

Sustenta que persiste o
periculum in mora
, uma vez que o débito persiste, logo, maior é o prejuízo experimentado pelo Banco ante a inadimplência gerada pela agravada. Assevera que a ação de busca e apreensão tem regras processuais próprias previstas no Decreto-lei no 911/69, e não há falar em citação da agravada antes do deferimento da liminar, o que acarreta grandes prejuízos ao agravante. Aduz que a mora foi devidamente constituída, conforme os documentos juntados com a inicial, devendo ser reformada a decisão.

Enfatiza que a simples mora e o inadimplemento, desde que comprovados por notificação extrajudicial, são suficientes para autorizar a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o da legislação especial, Decreto-lei 911/69.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão que revogou a liminar, acolhendo, determinando e restabelecendo a liminar para a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação, posto que presentes todos os requisitos e devidamente constituída a mora.

A decisão de Id. no 293302369 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Do que se infere do despacho de id. 144266997, já havia sido verificado o pagamento das prestações de número 11 a 32, vencidas à época do julgamento da Reclamação 1003069-86.2020.8.11.0051, seguido do depósito das prestações mensais das parcelas de número 33 a 48, e bem assim as de número 9 e 10. Ademais disso, naqueles autos da reclamação (id. 159082354), procedeu-se à transferência de R$ 54.500,26 ao Requerente, referente aos depósitos judiciais feitos pela Requerida em favor da instituição financeira.

Nestes autos, aliás, foi juntado o extrato da conta judicial vinculada àquela reclamação (id. 148672716), confirmando os depósitos feitos entre setembro de 2020 e dezembro de 2022.

Depois, ainda nestes autos (id. 151745432), o próprio Requerente pediu a suspensão do processo, até o levantamento dos valores naquela reclamação.

Ocorre que, na planilha juntada (id. 181275737), não se viu o abatimento das prestações pagas naquela reclamação.

Constam, nos cálculos, todas as que se venceram entre junho de 2020 a setembro de 2023. É fato que, na reclamação, o pedido revisional foi rejeitado. Por outro lado, na mesma sentença (id. 50820621), declarou-se a quitação da obrigação referente aos valores já depositados em juízo.

Assim, não se mostra pertinente o deferimento do pedido de apreensão do bem da garantia. Aparentemente equivocados, os cálculos apresentados pelo Requerente podem dificultar o exercício do direito de purgação da mora, caso haja mesmo prestações em atraso.

INDEFIRO, pois, o pedido de apreensão.

INTIME-SE o Requerente para que se manifeste sobre o que se constatou nesta oportunidade, em sendo o caso apresentando seus cálculos atualizados da dívida, considerando o pagamento feito na Reclamação 1003069-86.2020.8.11.0051.”

O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e o restabelecimento da liminar para a busca e apreensão do bem.

O deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, verifica-se que o agravante, ao postular o efeito suspensivo, deixou de considerar e refutar elementos cruciais da decisão agravada que fundamentaram o indeferimento da busca e apreensão.

Conforme se infere do despacho de Id 144266997 (autos de origem), citado pelo Magistrado na decisão agravada, já havia sido verificado o pagamento das prestações de número 11 a 32, vencidas à época do julgamento da Reclamação 1003069-86.2020.8.11.0051, seguido do depósito das prestações mensais das parcelas de número 33 a 48, e bem assim as de número 9 e 10. Ademais disso, naqueles autos da reclamação, procedeu-se à transferência de R$ 54.500,26 ao Requerente, referente aos depósitos judiciais feitos pela Requerida em favor da instituição financeira.

Transcrevo o despacho mencionado:

“Do que se infere da Reclamação 1003069-86.2020.8.11.0051, por sentença já com trânsito em julgado, reconheceu-se a quitação de todos os valores depositados judicialmente (id. 50820621, daqueles autos), incluindo, então, as prestações de número 11 a 32, vencidas à época do julgamento.

Depois, a Requerida continuou a depositar as prestações mensais, pretendendo, então, a quitação das parcelas de número 33 a 48, última do financiamento, e bem assim as de número 9 e 10, objeto daquela reclamação, cujo pagamento se fez necessário em razão da improcedência do pedido da reclamante.

Assim, embora o cálculo do Requerente (id. 109233021) tenha afirmado a mora das prestações de número 9 a 39 à época do ajuizamento desta busca e apreensão, fato é que, naquela reclamação, procedeu-se ao pagamento da dívida.

Nesse contexto, quer por quitação judicialmente reconhecida (prestações 11 a 32), quer por expediente em tudo compatível com a faculdade da purgação da mora (prestações 9, 10 e 33 a 48), não se mostra pertinente o deferimento do pedido de busca e apreensão.

INDEFIRO, pois, o pedido de realização da garantia fiduciária, mantendo a Requerida na posse do veículo.”

O agravante, em suas razões recursais, sequer menciona ou contesta esses pagamentos e transferências de valores que foram expressamente considerados pelo juízo de origem para indeferir a busca e apreensão. A omissão em abordar tais fatos, que denotam a potencial quitação de parte significativa do débito ou, no mínimo, a descaracterização da mora em sua integralidade, fragiliza a alegação de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
necessárias para a concessão do efeito suspensivo.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, consignou que "
na planilha juntada (id. 181275737), não se viu o abatimento das prestações pagas naquela reclamação
", e que "
constam, nos cálculos, todas as que se venceram entre junho de 2020 a setembro de 2023
". Além disso, o juízo a quo ressaltou que, na mesma sentença da reclamação, "
declarou-se a quitação da obrigação referente aos valores já depositados em juízo
".

Diante da aparente inconsistência nos cálculos apresentados pelo agravante e da existência de valores já pagos ou depositados judicialmente, que não foram devidamente considerados em sua planilha, afigura-se prudente, neste momento, manter a decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão. A concessão do efeito suspensivo e o restabelecimento da liminar sem a devida elucidação e comprovação da integralidade da mora, considerando os pagamentos já efetuados, poderia gerar prejuízos irreparáveis à parte agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025